Tribunal: TJMT
Processo: 1006349-86.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006349-86.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AULLENCAR DE SOUZA SILVA - CPF: 004.485.002-64 (APELADO), JUCIMAR TEIXEIRA DE REZENDE - CPF: 692.580.741-49 (ADVOGADO), ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA - CPF: 015.513.091-90 (ADVOGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS registrado(a) civilmente como VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), RONALDO LEITE DA SILVA (APELANTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), RONALDO LEITE DA SILVA - CPF: 012.110.331-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil. Acidente de trânsito. Ação de reposição de danos materiais e morais. Prova insuficiente da dinâmica do acidente. Omissão de socorro. Dano moral
in re ipsa
. Valor indenizatório fixado. Recurso parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito, condenando o apelante ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais e R$ $4.962,32 por título de danos materiais.

2. O apelante sustenta ausência de provas suficientes sobre a dinâmica do acidente e impugna o valor atribuído aos danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

3. A questão em debate é se as provas dos autos são suficientes para sustentar as denúncias por danos materiais e morais, além de se discutir a omissão de socorro e a adequação do valor indenizatório.

III. Razões de decidir

4. A análise do conjunto probatório não permite afirmar com segurança a dinâmica do acidente. O boletim de ocorrência foi elaborado com base em informações da esposa do apelado, que não presenciou o fato, e a única testemunha arrolada também não testemunhou o ocorrido, tornando insuficiente a atribuição de culpa ao réu.

5. Entretanto, restou comprovada a omissão de socorro por parte do condutor do veículo, o que configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais. A omissão de socorro é conduta ilícita, o abalo moral decorre do próprio acidente, da dor experimentada, e independe, dessa forma de outras provas, o acidente e as lesões sofridas.

6. O valor de R$ 5.000,00, arbitrado a título de danos morais, é adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivo para sua alteração.

7. Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, considerando a ausência de provas robustas sobre a dinâmica do acidente, o pedido deverá ser julgado improcedente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença apenas quanto às declarações por danos materiais, mantendo-se as instruções por danos morais no valor de R$5.000,00.

Tese de julgamento:
"A omissão de socorro após acidente de trânsito caracteriza ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais, independentemente da culpa pelo acidente."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 186; Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, §2o.

Jurisprudência relevante: TJMT, NU 0008387-95.2012.8.11.0003, Rel. Marilsen Andrade Addario, j. 30/01/2019; TJMT, 10052821520208110003, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 17/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por RONALDO LEITE DA SILVA contra r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “reparação de danos recorrentes de acidente de trânsito”, ajuizado por AULLENCAR DE SOUZA SILVA em desfavor do apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais e R$ 4.962,32 (quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos) referente ao dano material; bem como fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante, nas razões recursais, alega a ausência de provas sobre a dinâmica do acidente, afirma que a comunicante do boletim de ocorrência e a única testemunha ouvida em juízo, não presenciaram o acidente.

Aduz que
“a esposa do Recorrido LUANA DOS SANTOS ROSA, foi quem realizou a comunicação do Boletim de Ocorrência – BO no 2018.125746, sendo que sequer estava presente no local do fato, impugnando-se o presente documento, até porque é um documento unilateral, sem qualquer amparo legal”
(Id. 209771674 - Pág. 5).

Diz que não ficou demonstrado os gastos do apelado, no valor de R$700,00 (setecentos reais), que arcou com tratamento e medicamentos.

Sustenta, também, o valor alegado pelo autor que foi dispendido para o conserto da moto também não foi provado nos autos, ressalva que
“o valor de R$ 4.502,32 (quatro mil quinhentos e dois reais e trinta e dois centavos), juntando aos autos apenas um orçamento”
(Id. 209771674 - Pág. 9).

Narra, ainda, que “a motocicleta está avaliada em R$ 4.490,00 (quatro mil quatrocentos e noventa reais), conforme tabela Fipe, ou seja, o valor do conserto ultrapassa o valor da moto”; assim, impugna o valor arbitrado do dano material até porque não houve perda total da moto.

Assevera que o valor recebido pelo apelado de seguro DPVAT deve ser abatido.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede que
“seja abatido o valor recebido pelo Recorrido do seguro DPVAT, conforme alvará anexo aos autos, devidamente comprovado durante a instrução processual”
(Id. 209771674 - Pág. 10).

O apelado apresentou contrarrazões, com réplica pontual às razões recursais, e ao final, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 209771677).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém ressaltar que o apelante pugna pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Em análise aos documentos anexados ao Id.

225210191 (CTPS, extratos bancários e declaração de Imposto de Renda), observa-se que o réu é microempreendedor individual, renda mensal de aproximadamente R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Diante dos comprovantes das despesas cotidianas, verifica-se, que o apelante faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §5o do CPC.

Assim, defiro o benefício pleiteado, nessa seara recursal, dispensando o pagamento do preparo.

Passo a discorrer sobre o mérito recursal.

Vislumbra-se que AULLENCAR DE SOUZA SILVA (apelado) ajuizou a ação de “reparação de danos recorrentes de acidente de trânsito” em face de RONALDO LEITE DA SILVA (apelante), alega, em breve síntese, que no dia 11/04/2018, às 07h09min, na Rua Alfredo Monteiro, bairro Jardim Paula I, na cidade de Várzea Grande – MT, trafegava com sua motocicleta Marca HONDA/CG 125 FAN ES, 2010/2010, cor Preta, Placa NTY 6980, Renavam no 00250853310, o veículo do réu/apelante, VW/GOL CLI, cor vermelho, Placa JYL 6911, chocou-se fortemente com sua motocicleta.

Aduz que o carro estava sendo conduzido por uma senhora, porém, o referido automóvel é de propriedade do requerido, conforme dados emitidos pelo DETRAN.

Afirma que essa senhora evadiu do local e não lhe prestou ajuda, sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado para o pronto socorro de Várzea Grande com intensa algia em membro inferior esquerdo e crepitação de fêmur esquerdo.

Sustenta que foi diagnosticado com CID S721 sendo submetido a tratamento cirúrgico de fratura da diáfise do fêmur e diante da gravidade da colisão, não teve como trabalhar, passou por tratamento fisioterápico com usos de medicamentos.

Assevera que a motocicleta ficou sem condições de uso.

Assim, requereu indenização por dano moral e material.

Após, o trâmite processual sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Destaco trechos da sentença:

[...] Destarte, em detida análise dos autos, especialmente do boletim de ocorrência (id no 14326986), consta que o acidente foi ocasionado pelo veículo da parte requerida, que colidiu com a motocicleta dirigida pelo requerente.

Assim, é certo que o boletim de ocorrência possui presunção juris tantum de veracidade.

[...] É sabido que, quem dirige deve, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, certificar-se de que pode iniciar uma manobra, dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, de modo a evitar a ocorrência de acidentes.

[...] No caso em exame, o pedido se refere ao valor do conserto do veículo que, conforme orçamento juntado no id no 14327034, foi de R$ 4.962,32.

Por sua vez, as alegações do autor encontram respaldo no conjunto probatório acostado com a inicial, que comprova o acidente e a responsabilidade do requerido, proprietário do veículo, impondo-se, a indenização por danos materiais sofridos pelo requerente.

[...] Não há que falar da prova do dano moral no caso em comento, uma vez que este não se comprova através dos mesmos meios utilizados para verificação do dano material. Basta, para tanto, apenas a prova da existência do ato ilícito. O dano moral existe in re ipsa. Provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral.

[...] entendo como razoável e proporcional, que as partes requeridas devam pagar ao requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais experimentados pela parte requerente
(Id. 209771672).

O réu/apelante alega que o conjunto probatório dos autos não permite nem mesmo precisar, com a segurança necessária, a dinâmica do acidente, visto que não há testemunha ocular do trágico evento e o boletim de ocorrência, confeccionado a partir das informações da esposa do apelado, é prova unilateral.

Embora a colisão seja fato incontroverso, as circunstâncias do seu acontecimento foram controvertidas, entendo que no decorrer do processo, o autor não conseguiu produzir as provas necessárias para respaldar a sua versão dos fatos.

Em detida análise das provas juntadas nos autos, embora segura na indicação do evento danoso e do dano, não se mostra suficiente para a atribuição de culpa exclusiva nem ao menos concorrente em relação ao réu/apelante, condutor do veículo automotor envolvido no acidente.

O boletim de ocorrência, confeccionado a partir de informações fornecidas pela esposa do apelado, não se apresenta suficientemente apto para estabelecer a verdade dos fatos declarados para a sua formação, por se tratar de prova unilateral, não submetida ao contraditório.

Deve-te atentar ainda que a única testemunha arrolada nos autos não presenciou o evento danoso, deste modo, não é possível inferir, de forma alguma, nem mesmo por parcos e frágeis indícios a dinâmica do acidente.

A jurisprudência, em casos semelhantes, tem-se posicionado:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINARES AFASTADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E VEÍCULO. DINÂMICA DO ACIDENTE. TESES ANTAGÔNICAS. PROVAS INSUFICIENTES PARA AFERIR A CULPA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A declaração de insuficiência da pessoa natural tem presunção de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), que apenas poderá ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Preliminar de impugnação à gratuidade rejeitada. 2. Não procede a preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme o art. 320 do CPC, quando os documentos que a instruíram permitiram ao juiz avançar ao julgamento do mérito da demanda. Preliminar de inépcia afastada. 3. A alegação de afronta ao princípio da dialeticidade não prospera, se as razões da apelação do autor não estão dissociadas dos fundamentos da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. 4. Embora o Banco apelado tenha suscitado preliminar fundada de ilegitimidade passiva sob a alegação de que atuou apenas como intermediador do seguro contratado, é possível rejeitá-la diante do provável resultado de mérito a ele favorável, consoante o disposto no art. 488 do CPC. 5. Trata-se de caso no qual o recorrente aforou a causa alegando que transitava com sua motocicleta pela PE 160 na faixa a ele destinada, momento em que o veículo conduzido pelo réu apontado como causador do dano fez uma ultrapassagem indevida, ocasionando a colisão. 6. No seguro de responsabilidade civil facultativo a obrigação da seguradora do suposto causador do dano de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado. 7. Não obstante a tentativa do apelante de imputar ao apelado envolvido no acidente a culpa pelos danos sofridos, este apresentou alegação em juízo no sentido de que aquele, em estado de embriaguez, foi quem invadiu a sua faixa de direção e colidiu no pneu dianteiro de seu veículo. 8. No caso, não foi lavrado laudo pericial e as provas documentais, depoimentos dos envolvidos e do agente de trânsito que lavrou o BOAT não indicam com segurança como o evento danoso ocorreu, nem tão pouco que método foi utilizado para concluir-se que o autor estava alcoolizado. 9. Essas incertezas prejudicam a conclusão do julgador, e as regras de ônus da prova orientam o julgamento de improcedência dos pedidos. 10. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 20% do valor da causa, por força do § 11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa pela gratuidade da justiça. 11. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PE - APL: 5245425 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 08/05/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 10/05/2019).

EMENTA: DANOS MATERIAIS E MORAIS – Acidente de veículos em estrada rural – Ausência de provas de quem foi o causador do acidente - Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório – Impossibilidade de se aferir responsabilidades – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO
(TJ-SP - RI: 00024287020178260062 SP 0002428-70.2017.8.26.0062, Relator: Betiza Marques Soria Prado, Data de Julgamento: 07/12/2018, 2a Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 13/12/2018)

Por tal motivo, a sentença deve ser reformada em relação
ao pedido de indenização por dano material
, para que seja este pedido julgado improcedente.

Por outro lado,
merece a manutenção da condenação a reparação moral do autor
, ainda que dissociada da culpa do réu pelo acidente de trânsito que causou grave sequela no autor.

Entendo que o viés da análise deve ocorrer por fundamento diverso da sentença, conforme consta da petição
inicial “o requerente trafegava na sua motocicleta (...) quando o veículo (do requerido) colidiu e em seguida evadiu-se do local,
sem prestar socorro
, caracterizando assim, sua responsabilidade no acidente”
(Id. 209771214 - Pág. 2 – grifei).

É sabido que para configurar a obrigação de indenizar, necessário se faz que estejam presentes os três requisitos da responsabilidade civil, que são o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre um e outro.

O art. 186 do Código Civil estabelece que
"aquele que, por ação
ou omissão voluntária
, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."
E, cabe aquele que causar dano a outrem, repará-lo, nos termos do art. 927, do CC, o qual estabelece que
"aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Sobre o assunto destaco a lição de Maria Helena Diniz

“Ato ilícito: O ato ilícito é praticado em desacordo com a ordem jurídica, violando direito subjetivo individual. Causa dano patrimonial ou moral a outrem, criando o dever de repará-lo (STJ, Súmula 37). Logo, produz efeito jurídico, só que este não é desejado pelo agente, mas imposto pela lei.

Elementos essenciais: para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja:
a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou
omissão voluntária
, negligência ou imprudência; b
) ocorrência de um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo fato; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Conseqüência do ato ilícito: A obrigação de indenizar é a conseqüência jurídica do ato ilícito (CC, arts. 927 a 954), sendo que a atualização monetária incidirá sobre essa dívida a partir da data do ilícito (Súmula 43 do STJ)”
(
in
Novo Código Civil Comentado, 1a edição, Editora Saraiva, p. 184 - grifei).

Assim, tem-se que, no direito privado, a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar, advém do ato ilícito, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, exigindo o pedido indenizatório a caracterização da responsabilidade extracontratual, sendo indispensável a prova de ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente, além do nexo causal entre o comportamento danoso e a lesão que resultará, características estas que se assentam na teoria subjetiva ou da culpa.

Nos autos, resta incontroverso que houve omissão de socorro pelo condutor do veículo, e omissão de socorro como visto na lei e na doutrina citados acima é conduta ilícita, portanto, resta configurado o dever de reparar os danos causados ao apelado.

Isso porque, independentemente de a culpa, ocorrendo um acidente, os envolvidos têm obrigação de prestar socorro, principalmente ao considerar o art. 29, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, em que

os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO -IMPROCEDÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO DO CAUSADOR DO SINISTRO - AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA OCULAR DE “CROQUI” DO ACIDENTE - NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 373 DO CPC/15 - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE PONTO - OMISSÃO DE SOCORRO DEMONSTRADA - DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se no decorrer de todo o processado não comprovaram os demandantes, de forma cabal e inconteste, quem ocasionou o sinistro, tendo em vista a ausência de testemunha ocular e de “croqui” do acidente, não há falar-se em indenização pelos danos dele decorrentes, nos termos do artigo 373 do CPC/15.
Demonstrado nos autos, tanto pela prova testemunhal quanto pelo boletim de acidente, que o recorrente foi encontrado abandonado no local do acidente, resta configurado a omissão de socorro. Ainda que não haja provas de que o condutor do veículo envolvido no acidente tenha sido o causador do sinistro, este possui o dever de prestar socorro, mormente nas circunstâncias do caso
, em que a vítima se encontrava desacordada na pista da rodovia ao anoitecer, horário cuja visibilidade é reduzida e o risco de ocorrer um novo acidente com atropelamento é muito maior. Isto porque, a omissão de socorro fere a dignidade da pessoa humana, composta pela integridade psicofísica, liberdade e igualdade, sendo passível, portanto, de indenização por danos morais.
(TJMT - N.U 0008387-95.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - OMISSÃO DE SOCORRO INCONTROVERSA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrado nos autos que o condutor da motocicleta foi encontrado abandonado no local do acidente, resta configurado a omissão de socorro. 2. O condutor tem o dever prestar socorro, mormente nas circunstâncias do caso, em que a vítima se encontrava desacordada na pista ao anoitecer, horário cuja visibilidade é reduzida e o risco de ocorrer um novo acidente com atropelamento é muito maior. 3. A omissão de socorro fere a dignidade da pessoa humana, composta pela integridade psicofísica, liberdade e igualdade, sendo passível, portanto, de indenização por danos morais.
(TJ-MT 10052821520208110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

Nesse aspecto, o pedido condenatório de danos morais comporta acolhimento, haja vista que, na hipótese, o dever de reparação decorre da omissão de socorro e não da culpa pelo acidente.

O abalo moral decorre do próprio acidente, da dor experimentada, e independe, dessa forma de outras provas, o acidente e as lesões sofridas,
in re ipsa
, são suficientes para gerar um dano moral indenizável.

Trata-se, portanto, de dano
in re ipsa
, cuja necessidade de reparação deflui do próprio ato ilícito (omissão de ajuda), o que afasta a imperiosidade de demonstração do abalo anímico do ser.

Sempre é tarefa árdua e desafiadora quantificar o dano moral, eis que evidente a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos critérios de prudência, moderação e razoabilidade, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, atentando-se, ainda, às características econômico-sociais dos envolvidos, e, no que atine especificamente à indenização por danos morais, deve se levar em consideração não só caráter ressarcitória, mas também o disciplinar, a fim de desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, sopesando cada um dos aspectos mencionados, depois de reflexivo reexame acerca do episódio e dos danos afligidos ao autor, admito que a fixação do valor indenizatório em R$ 5.000,00 atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, servindo para (ao menos tentar) compensar os sofrimentos amargados; não há falar em redução.

Por fim, considera-se sucumbência recíproca, vedada a compensação dos honorários advocatícios (art. 85, § 14, do CPC), devendo o autor pagar ao patrono do réu o valor de R$1.000,00 (mil reais), enquanto que o réu pagará ao patrono do autor o equivalente a 10% sobre a, observando-se, para ambos os casos, a suspensão da execução em razão da concessão da justiça gratuita às partes.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, afastando a condenação do apelante apenas ao pagamento de indenização por dano material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024